Tribunal: STJ
Processo: 0187107-25.2012.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882065 - PE (2025/0088308-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PBG S/A
OUTRO NOME
: PORTOBELLO S/A
ADVOGADO
: MARIANO MARTORANO MENEGOTTO - SC015773
AGRAVADO
: RICOLI MANUTENCAO PREDIAL LTDA
OUTRO NOME
: RICOLI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: NATASHA LUDMILA CARDIM BRITO - PE045444
RODRIGO SALMAN ASFORA - PE023698
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR
ANALOGIA. PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CULPA DA
AGRAVADA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO
NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de
Pernambuco decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48442075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d6bb3dd8-fb7a-43bc-b40e-c0d966a3e443

3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
4.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda,
o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
17/06/2025
23/06/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d6bb3dd8-fb7a-43bc-b40e-c0d966a3e443

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882065 - PE (2025/0088308-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PBG S/A
OUTRO NOME
: PORTOBELLO S/A
ADVOGADO
: MARIANO MARTORANO MENEGOTTO - SC015773
AGRAVADO
: RICOLI MANUTENCAO PREDIAL LTDA
OUTRO NOME
: RICOLI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: NATASHA LUDMILA CARDIM BRITO - PE045444
RODRIGO SALMAN ASFORA - PE023698
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR
ANALOGIA. PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CULPA DA
AGRAVADA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO
NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de
Pernambuco decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
4.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda,
o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PORTOBELLO S.A.
(PORTOBELLO) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre
anteriormente manejado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 675/704).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, e , da CF, foi interposto
a
c
contra acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
Apelação cível em ação de obrigação de fazer c/c danos morais e
materiais. Empresa autora que foi contratada para trocar a cerâmica
de fachada de um condomínio. Aquisição do produto perante a
demandada. Vícios. Diferença de tonalidade. Matéria incontroversa na
lide. Sentença que julgou procedente em parte os pedidos firmados na
inicial. Condenação da empresa ré (conversão da obrigação de fazer
em perdas e danos) no valor de R$ 88.237,17 (oitenta e oito mil,
duzentos e trinta e sete reais e dezessete centavos). Apelo de ambos
os litigantes.
I - Apelação da empresa da ré (Portobello S/A).
Alegação de que os prejuízos decorrentes do assentamento do
material configuraria culpa concorrente. Inocorrência. A existência de
vícios do produto, inclusive, reconhecidos por fiscal da própria
demandada, que enseja o dever de indenização pleiteado pela autora.
A colocação do material não justifica a necessidade de troca do
produto. Conduta praticada pela autora que não afasta a obrigação da
demandada. Apelo desprovido.
II - Recurso de apelação da autora (Ricoli Construção e Incorporação
Ltda)
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

a) Pedido para condenação da ré no fornecimento de 1008m2 de
cerâmica ou na devolução do valor de R$ R$ 107.862,93 (cento e sete
mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos).
Magistrado singular que condenou a ré ao pagamento de R$
88.237,17 (oitenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e dezessete
centavos) referente ao custo para colocação do material. Obrigação de
fazer pleiteada na inicial (e reconhecida na sentença) que,
necessariamente, engloba o fornecimento de nova cerâmica
desprovida de defeitos. Apelada, porém, que é empresa produtora da
cerâmica desejada e, assim sendo, somente pode ser obrigada a arcar
com os valores pleiteados pela autora na hipótese de não entregar o
produto adequado.
b)Dano moral. Pretensão inacolhida na instância originária. Títulos
encaminhados à protesto diante da efetiva condição de inadimplente
da autora, apelante. Demandante que, por sua vez, não adotou
qualquer das medidas previstas em nosso ordenamento jurídico para
afastar os efeitos da mora. Ausência de ato ilícito.
III - Colegiado que nega provimento ao recurso de apelação da
empresa Portobello S/A, bem como concede provimento parcial ao
apelo da demandante (Ricoli Construção e Incorporação Ltda) para
condenar a demandada no fornecimento de "1008m2 de cerâmica
Portobello Prisma Branco de 7,5x7,5cm, de Ia Unha", ou
alternativamente, promover com a restituição dos valores pagos,
devidamente corrigidos. Honorários advocatícios. Majoração para 15°
/o sobre o valor da condenação. Art. 85, § 11°, do CPC. Decisão
unânime (e-STJ, fls. 548/549).

Nas razões do seu inconformismo, PORTOBELLO alegou ofensa aos arts.
489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do NCPC, 2o do CDC e 403 do CC/2002, além de
divergência jurisprudencial. Sustentou que (1) o aresto recorrido foi omisso, porque não
se manifestou acerca da não aplicação do CDC, sobre a ausência de nexo causal a
afastar a sua responsabilização, a respeito da inexistência de limite na condenação e
acerca da substituição do produto condicionado ao efetivo pagamento em seu favor;
(2) não é caso de incidência do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a
empresa recorrida não é destinatária final do produto; (3) a ora agravada deu causa
aos prejuízos, pois, mesmo verificando a diferença de tonalidade da cerâmica, decidiu
proceder ao seu assentamento; e, (4) deve haver redistribuição dos ônus da
sucumbência.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 621/652).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Da alegada existência de omissão no aresto recorrido
PORTOBELLO alegou ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do
NCPC. Sustentou que o aresto recorrido foi omisso, porque não se manifestou acerca
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

da não aplicação do CDC, sobre a ausência de nexo causal a afastar a sua
responsabilização, a respeito da inexistência de limite na condenação e acerca da
substituição do produto condicionado ao efetivo pagamento em seu favor.
Sobre os temas, assim consignou a Corte local:
Segundo consta dos autos, a autora (Ricoli Construções) firmou
contrato de prestação de serviço com o cond. do edif. Humberto
Pontes para, entre outros serviços, promover com a "substituição e
revestimento em pastilhas por cerâmica Portobello prisma branco 7,5
x7,5cm, de Ia linha, nas fachadas".
Acontece que, "após a finalização da fachada norte e colocação da
rede de proteção na fachada oeste e início dos trabalhos da mesma,
pôde-se vislumbrar com extrema clareza a gritante variação de
tonalidade da mesma cerâmica aplicada, mesmo tratando-se do
mesmo lote e com indicação do mesmo número de tonalidade".
Narra, ainda, que, "numa segunda remessa de cerâmicas enviadas o
problema voltou a ocorrer", tendo o vício sido constatado por um
técnico da demandada.
Assim, ajuizou a presente ação objetivando ser ressarcida com os
prejuízos ocorridos (compra de material, argamassa, rejunte, locação
de maquinário, etc), bem como para que a ré fosse condenada em
danos morais.
Necessário destacar que ainda na exordial a demandante afirma que
"utilizando-se como base os mesmos valores praticados pela
demandante no condomínio Humberto Pontes para realização da obra,
o valor dos serviços para realização da retirada e recolocação das
cerâmicas no local seria de R$ 88.237,17 (oitenta e oito mil, duzentos
e trinta e sete reais e dezessete centavos), incluindo todas as
atividades inerentes e necessárias ao cumprimento de tal mister,
considerando ainda que caberá à empresa ré fornecer sem novos
custos 1008m2 de cerâmica. .." (fls . 10/11).
Feitos estes registros, passo a analisar os recursos ofertados pelas
partes.
RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ
Portobello S/A
O principal ponto do apelo da demandada diz respeito a uma possível
culpa concorrente da autora em razão dos fatos narrados nos autos na
medida em que, mesmo diante da variação de tonalidade do produto
(cerâmicas), ainda assim continuou com o trabalho de assentamento
daquele produto.
Ora, analisando os autos, registro que o problema de variação de
tonalidade é matéria incontroversa no feito, ou seja, a própria
Portobello reconhece este fato, conforme bem destacou o magistrado
singular na sentença recorrida, in verbis:
"Analisando detidamente os autos, vê-se, com absoluta clareza, que,
em verdade, a empresa ré assume em sua peça de defesa que o
produto entregue à autora apresentava os vícios apontados.
Assim manifestou-se a ré em sua defesa:
"(...) haja vista que a diferença de tonalidade não pode ser
considerada um vício oculto e deveria ter sido constatada antes do
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

assentamento. Assim, em verificando vícios no produto cabería a
requerida apenas substituí-los, e não efetuar pagamentos com mão de
obra. "
(...)
"Ora, sem maiores digressões, é de uma clareza irrefutável que ao
adquirir uma certa quantidade de caixas de cerâmica de um mesmo
lote, é razoável que o adquirente crie a expectativa de tratar-se de
produto que apresente a mesma tonalidade.
Até porque, o pedido de faturamento feito de um mesmo lote possui o
objetivo justamente de se adquirir um produto com a mesma
tonalidade, que propicie o assentamento em uma mesma parede. Não
bastasse o expresso pedido de compra de um mesmo lote, a empresa
ré, de forma expressa, fez constar nas embalagens que tratavam-se
de cerâmicas com a mesma tonalidade, o que não condizia com a
realidade".
De mais a mais, uma mera análise superficial das fotografias de fls. 62
usque 65 se percebe a variação de tonalidade na cerâmica produzida
pela ré, conforme assevera a demandante.
Assim, por mais que a recorrente defenda que a autora é empresa
expert no assunto e que, assim sendo, não deveria ter assentado a
cerâmica no local, tal circunstância não retira a responsabilidade da
Portobello S/A em relação ao produto defeituoso em si.
Consequentemente, qualquer responsabilidade ou prejuízo decorrente
do vício do produto em si jamais poderá ser repassado ao adquirente,
pois a colocação do material não afasta a necessidade de troca do
produto.
Ou seja, a situação pode ser resumida da seguinte forma: é
incontroverso nos autos que produto apresentou defeitos e até a
presente data a Portobello S/A não solucionou o problema.
Diante do exposto, entendo que o recurso de apelação da empresa
demandada (Portobello S/A) não merece guarida.
RECURSO DE APELAÇAO DA AUTORA
Ricoli Construção e Incorporação Ltda
[...]
Antes de adentrar propriamente no meu voto, observo que o
magistrado singular reconheceu a obrigação de fazer pleiteada na
inicial e determinou que a Portobello S/A "refaça o serviço mencionado
na exordia! e já prestado pela empresa autora, nos exatos termos do
contrato firmado entre a parte autora e o condomínio contratante,
consignando, que, na impossibilidade do refazimento, fica a obrigação
de fazer convertida em perdas e danos, consistente no pagamento do
valor R$ 88.237,17 (oitenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e
dezessete centavos)..." .
Ora, refazer o serviço implica, evidentemente, na relocação de uma
nova cerâmica substituindo àquela defeituosa.
Assim, a obrigação de fazer acolhida na sentença contempla,
necessariamente, a retirada do material e o assentamento de novo
produto no local, conforme, inclusive, consta expressamente no pedido
firmado da inicial, in verbis (fls. 16);
"Ainda em antecipação de tutela, que seja a parte adversa compelida
a proceder com a substituição das cerâmicas assentadas nas
fachadas norte e leste do cond. do edif. Humberto Pontes ....".
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

Acontece que a empresa demandada é quem produz a própria
cerâmica. Assim, tenho que, de início, é descabida a condenação da
demanda em pagar à autora/apelada o montante de R$ 107.862,93
(cento e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e três
centavos), até porque tal valor contém o lucro inerente da alienação ao
consumidor/adquirente.
Ou seja, a condenação da demandada deve se ater ao fornecimento
do produto! Assim, o pagamento em valores representa uma medida
alternativa.
Agora, caso não seja cabível o fornecimento da cerâmica pretendida
em razão do fator tempo (a presente ação foi ajuizada no ano de 2012)
ou qualquer outra adversidade (fora de linha de produção por
exemplo), aí sim deverá haver o pagamento do valor devido a ser
apurado em liquidação.
Atento para o fato de que, em se tratando do fator temporal, inexiste
no ) presente feito qualquer informação no sentido de que, depois de
mais de 10 anos contados do ajuizamento da ação, não se sabe
sequer se o condomínio ainda tem interesse na troca do produto
(cerâmica).
Tenho, portanto, que existem algumas questões por menores na lide
que devem ser apuradas na execução do julgado quando a devedora
(Portobello S/A) tiver a oportunidade de satisfazer a obrigação (e-STJ,
fls. 550/552).

E, nos embargos de declaração, assim decidiu:
Nesse particular, ao reverso do que destacado no recurso, as
questões quanto à ausência de nexo causai para afastar a
responsabilização civil da apelante ou ainda quanto ao limite da
condenação restaram arrostadas exaustivamente no acórdão,
deduzindo-se de maneira expressa a inexistência da culpa
concorrente, além da condenação limitada ao fornecimento do produto
defeituoso (e-STJ, fl. 597).

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional,
pois o TJPE emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia
posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
Com efeito, ficou esclarecido que a própria PORTOBELLO reconheceu
problema de variação na tonalidade das cerâmicas enviadas à empresa ora agravada.
Nesse sentido, ficou explicado que, ao se adquirir uma certa quantidade de
caixas de cerâmica de um mesmo lote, é razoável que o adquirente crie a expectativa
de tratar-se de produto que apresente a mesma tonalidade.
Além disso, ficou evidenciado que a PORTOBELLO, de forma expressa, fez
constar nas embalagens que se tratavam de cerâmicas com a mesma tonalidade, o
que não condizia com a realidade.
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

Nessa linha, ficou assentado que, por mais que a ora agravante defenda
que a agravada se qualifica como
no assunto e que, por tal motivo, não deveria
expert
ter assentado a cerâmica no local, tal circunstância não retira a responsabilidade da
PORTOBELLO em relação ao produto defeituoso em si.
Desse modo, concluiu-se que qualquer responsabilidade ou prejuízo
decorrente do vício do produto em si jamais poderá ser repassado ao adquirente, pois
a colocação do material não afasta a necessidade de troca do produto.
Outrossim, verificou-se que refazer o serviço implica, evidentemente,
a relocação de uma nova cerâmica substituindo àquela defeituosa e, por isso, a
condenação da PORTOBELLO deve se ater ao fornecimento do produto, o que
significa que o pagamento em valores representa uma medida alternativa.
Nesse contexto, ficou ressaltado que, caso não seja cabível o fornecimento
da cerâmica pretendida em razão do fator tempo (a presente ação foi ajuizada no ano
de 2012) ou qualquer outra adversidade (fora de linha de produção por exemplo), aí
sim deverá haver o pagamento do valor devido a ser apurado em liquidação.
O que se vê, na verdade, é a irresignação de PORTOBELLO com o
resultado que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação
do disposto nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, obter novo julgamento da matéria, com
notório intuito infringente, o que se mostra inviável, já que inexistentes os requisitos
elencados nos mencionados artigos.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude
da existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da
via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

Súmula n. 7/STJ impede o exame do recurso no que tange à alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

No tocante à redistribuição dos ônus da sucumbência
PORTOBELLO alegou ser cabível a redistribuição dos ônus da sucumbência.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
.
permitir a exata compreensão da controvérsia
Da leitura das razões do especial, verificou-se que PORTOBELLO não
indicou clara e precisamente os artigos tidos por contrariados, considerando que se
limitou a asseverar ser cabível a redistribuição dos ônus da sucumbência, o que
acarreta a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO
AFETIVO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE
VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 284/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso especial por violação a norma da
Constituição Federal, pois se trata de matéria cuja competência para
exame é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF
/88.
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a abertura da instância especial, nos termos da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia,
neste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.294.581/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
26/6/2023
28/6/2023
original)

Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS 85, §§ 1o E 2° E 1.022, II, DO CPC
/2015. OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO ULTRA
PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282
/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Discute-se nos autos se a parte autora, cujo pedido foi julgado
procedente, deve pagar honorários de sucumbência à parte incluída
na lide por determinação do magistrado de piso, por ter ingressado no
feito para impedir ordem liminar de despejo, e posteriormente excluída
pelo tribunal de origem.
3. É inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial por
se tratar de evidente inovação recursal.
4. Ausente o prequestionamento da matéria referente ao julgamento
ultra petita, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do
Supremo Tribunal Federal.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar o
dispositivo de lei federal apontado como violado no recurso especial.
Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
6. O princípio da causalidade impõe a quem deu causa à instauração
da lide a obrigação de pagar as despesas sucumbenciais.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.124.550/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2022
9/12/2022
- sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.
REDUÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA VIOLADO OU OBJETO DE
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. 2. ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA SOMENTE NAS
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO
RECURSAL. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM DANOS MORAIS,
À LUZ DO NOVO CPC. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Concernente à pleiteada redução indenizatória, os agravantes não
apontaram nenhum dispositivo tido por violado a fim de viabilizar o
conhecimento da insurgência sobre a matéria, cuja providência é
obrigatória para os reclamos interpostos pelas alíneas a e c do
permissivo constitucional. Dessarte, constata-se que a argumentação
apresentada no recurso revela-se deficiente, atraindo, assim, a
incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A alegação, somente na ocasião do agravo interno, de que houve
ofensa a dispositivo legal, constitui indevida inovação recursal e torna
inviável a análise do pleito, ante a configuração da preclusão
consumativa.
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

3. Verifica-se que a tese relativa à não incidência da Súmula 326/STJ,
em face da atual legislação processual civil, não foi objeto de debate
no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de
declaração quanto ao ponto específico, carecendo, com isso, do
indispensável prequestionamento, o que atrai a aplicação das Súmulas
282 e 356 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.473.694/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem destaque
9/3/2020
13/3/2020
no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
INDICAÇÃO
INEQUÍVOCA DOS ARTIGOS DE LEI VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
SÚMULAS
DE
TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 518/STJ.
1. Considerando que o recurso especial tem como escopo a defesa da
higidez do direito objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria
infraconstitucional, é imprescindível que a parte recorrente exponha
precisamente os dispositivos legais supostamente violados pela
instância de origem.
2. Analisando o recurso especial de fls. 1165-1175, verificou-se que a
parte recorrente não indicou, de maneira clara, precisa e inequívoca,
os artigos de lei que teriam sido contrariados, o que atrai o óbice da
Súmula 284/STF.
3. Conforme orientação desta Corte Superior, "a mera menção a
dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação
que rege o tema em debate, sem que se aponte a contrariedade ou a
negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenchem os
requisitos formais de admissibilidade recursal" (REsp 1.672.425/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
08/08/2017
12/09/2017
4. De acordo com o previsto na Súmula 518/STJ, "Para fins do art.
105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
fundado em alegada violação de enunciado de súmula". Assim sendo,
é indadmissível a análise, por esta Corte Superior, de eventual ofensa
às Súmulas 233 e 247/STJ, uma vez que tais enunciados não se
enquadram no conceito de lei federal.
5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige, além da demonstração
analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação dos dispositivos
supostamente violados ou objeto de interpretação divergente, o que
não ocorreu na espécie. Aplica-se, mais uma vez, o óbice da Súmula
284 do STF ao presente caso.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.362.936/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe
– sem
20/5/2019
28/5/2019
destaque no original)

Quanto à inaplicabilidade do CDC
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

PORTOBELLO alegou afronta ao art. 2o do CDC. Sustentou que não é caso
de incidência do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a empresa
recorrida não é destinatária final do produto.
A esse respeito, a Corte local decidiu que, por mais que a ora agravante
defenda que a agravada se qualifica como
no assunto e que, por tal motivo, não
expert
deveria ter assentado a cerâmica no local, tal circunstância não retira a
responsabilidade da PORTOBELLO em relação ao produto defeituoso em si.
Desse modo, concluiu-se que qualquer responsabilidade ou prejuízo
decorrente do vício do produto em si jamais poderá ser repassado ao adquirente, pois
a colocação do material não afasta a necessidade de troca do produto.
No entanto, PORTOBELLO se limitou a afirmar que não é caso de
incidência do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a empresa
recorrida não é destinatária final do produto.
Dessa forma, constatou-se que PORTOBELLO deixou de atacar
esse fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado, o que atrai a incidência
da Súmula n. 283 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
.
não abrange todos eles
A propósito, confiram-se os julgados:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL
C/C
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
FIOPREV.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
DESLIGAMENTO
DO
PLANO.
RESGATE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
DE
FORMA
INTEGRAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL
VINTENÁRIO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir
julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de
que "a prescrição da ação de cobrança de parcelas devidas por planos
de previdência privada é quinquenal, nos termos do enunciado n. 291
da Súmula do STJ, mas, em se tratando de pleito de restituição de
contribuições pagas indevidamente, como ocorre no caso concreto,
uma vez configurada relação obrigacional de natureza pessoal, incide
a prescrição vintenária, prevista no art. 177 do CC/1916, vigente à
época dos fatos" (AgRg no REsp 1.285.643/DF, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
16/05/2013
29/05/2013
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no
acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.757.140/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, j.
, DJe
- sem destaque no original)
9/8/2021
31/8/2021
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
JUROS
MORATÓRIOS.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
No
283/STF.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o
enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Tendo o Tribunal de origem vislumbrado o caráter protelatório dos
embargos opostos, não há falar em ofensa ou negativa de vigência ao
mencionado art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, mas em seu fiel
cumprimento. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.807.948/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem destaque no
4/5/2020
7/5/2020
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3.
NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO. CARTA RECEBIDA POR
PESSOA
REPRESENTANTE
DA
EMPRESA.
TEORIA
DA
APARÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 4.
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE
ATOS
EXPROPRIATÓRIOS.
SÚMULA
83/STJ.
5.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

3. De fato, a jurisprudência consolidada desta Corte se firmou no
sentido de considerar válida a citação/intimação de pessoa jurídica
recebida por quem se apresenta como representante legal da
empresa, sem nenhuma ressalva sobre a inexistência de poderes para
representar em juízo.
3.1. A modificação do entendimento consignado pelo TJDFT (acerca
do fato de que foram atendidas todas as formalidades com a entrega
da carta intimatória no estabelecimento comercial da primeira
recorrente e que todos foram devidamente citados na execução
originária) demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto
fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância
extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Em relação à suspensão do feito, impende registrar que, nos termos
da jurisprudência desta Corte, não se suspende o processo, em razão
do deferimento do processamento da recuperação judicial, quando não
se constata a possibilidade de atos expropriatórios, como no presente
caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.521.319/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem destaque
30/3/2020
6/4/2020
no original)

No tocante aos prejuízos e à culpa
PORTOBELLO alegou violação dos art. 403 do CC/2002. Sustentou que a
ora agravada deu causa aos prejuízos, pois, mesmo verificando a diferença de
tonalidade da cerâmica, decidiu proceder ao seu assentamento.
A esse respeito, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça de
Pernambuco, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu pela ausência
de culpa da empresa agravada, porque, por mais que a ora agravante defenda que a
agravada se qualifica como
no assunto e que, por tal motivo, não deveria ter
expert
assentado a cerâmica no local, tal circunstância não retira a responsabilidade da
PORTOBELLO em relação ao produto defeituoso em si.
Por isso, conforme se nota, o TJPE assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Ilustrativamente:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DO BILHETE PREMIADO.
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
AFASTADA.
CULPA
EXCLUSIVA VÍTIMA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
responsabilidade exclusiva da recorrente demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.842.008/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
5/5/2025
9/5/2025
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA REVISÃO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, esbarrando no
óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula n.
7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias
para a indenização por danos morais apenas quando irrisório ou
abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros
usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o,
da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na
teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da
ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo,
porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva
da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior".
(AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2019
19/9/2019
4. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou
que o acidente foi causado por falhas na prestação do serviço e que a
concessionária não se desincumbiu do ônus probatório quanto à
alegada culpa exclusiva da vítima.
5. Modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem requer,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao
STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.685.985/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
17/2/2025
20/2/2025
destaque no original)

Em relação à divergência jurisprudencial
PORTOBELLO aduziu divergência jurisprudencial.
Da análise do recurso interposto, é possível verificar que
PORTOBELLO não cumpriu a tarefa no tocante ao dissídio interpretativo viabilizador
do recurso especial, que não foi demonstrado nos termos exigidos pela legislação e
pelas normas regimentais.
Isso porque, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados
apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico, demonstrando-se
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo
legal, o que não ocorreu.
Portanto, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC, e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o exame de dissídio interpretativo.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional exige comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstân cias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.017.293/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
29/8/2022
31/8/2022
sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
ELENCADOS. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do CC/02 e art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores se
deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem ? apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente ? não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.037.628/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022
29/8/2022
- sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator -
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
20/10/2021
DJe
).
17/11/2021
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-
probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, no âmbito
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.092.111/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
15/8/2022
18/8/2022
sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/73.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO ANALÍTICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 5 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal
estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma
fundamentada.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas
as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os
requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ.
3. Não é possível alterar o entendimento da Corte de origem quanto ao
valor da correção monetária, mormente porque a referida análise foi
realizada com base no instrumento contratual, incidindo, no ponto, a
Súmula 5 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.005.410/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
15/8/2022
26/8/2022
original)
Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial, mas, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 5% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de PORTOBELLO, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: cbd437bb-56e3-4622-8b29-c6460241ac6b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.882.065 / PE
Número Registro: 2025/0088308-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01871072520128170001 1871072520128170001 18710725201281700015726085 5726085
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PBG S/A
OUTRO
NOME
: PORTOBELLO S/A
ADVOGADO
: MARIANO MARTORANO MENEGOTTO - SC015773
AGRAVADO
: RICOLI MANUTENCAO PREDIAL LTDA
OUTRO
NOME
: RICOLI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SALMAN ASFORA - PE023698
NATASHA LUDMILA CARDIM BRITO - PE045444
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA48409809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:51
Código de Controle do Documento: 507237e9-a7a9-460e-81d9-3db5f6aa658c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:51
Código de Controle do Documento: 507237e9-a7a9-460e-81d9-3db5f6aa658c